Tribunal: STF
Processo: ARE 1589082
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, que indeferiu a revisão do cálculo de benefício de pensão por morte. (eDOC 13 – ID: a8444abf)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, 201, caput, 226, e 227, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: dff2cedc)
Nas razões recusais, insurge-se contra a forma de cálculo prevista no art. 23 da EC 103/2019. Sustenta-se que a aplicação do sistema de cotas previsto na reforma previdenciária reduz de forma desproporcional o valor devido aos dependentes. 
Acrescenta-se que a “diminuição promovida nos valores pagos a título de pensão por morte compromete as condições de subsistência e independência dos pensionistas, na medida em que implica em redução, com excessiva onerosidade, do poder aquisitivo do destinatário do benefício”. (eDOC 15 – ID: dff2cedc, p. 7)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que, recentemente, foi julgado o mérito da ADI 7.051, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.08.2023, na qual se analisou a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 203/2019. Neste paradigma, destacou-se a alteração do cenário brasileiro quanto às faixas etárias predominantes no Brasil, com o envelhecimento da população e a redução do número de pessoas jovens contribuintes com o Regime Geral de Previdência Social. Com base nisso, registrou a constitucionalidade dos novos critérios de cálculo da pensão por morte previstos no art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, adequados à nova realidade nacional. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Reforma da Previdência Social. Emenda Constitucional nº 103/2019. Critérios de cálculo da pensão por morte no RGPS. 1. Ação direta contra o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixou novos critérios para o cálculo da pensão por morte no regime geral (RGPS) e nos regimes próprios de previdência social (RPPS). A requerente se volta, especificamente, contra a norma referente ao RGPS. O contexto da nova Reforma da Previdência 2. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 3. O déficit previdenciário é incontestável e teve piora significativa nos últimos anos. O pagamento de aposentadorias e pensões consome fatia relevante do PIB e do orçamento estatal, deixando poucos recursos para setores como saúde e educação. Reformas na Previdência Social que reduzam o endividamento público podem ter impactos macroeconômicos positivos, como o estímulo ao consumo e à produção. Vetores interpretativos aplicáveis ao caso 4. Dever de autocontenção judicial. As questões abrangidas pela reforma previdenciária são divisivas, de difícil obtenção de consenso. A cautela e deferência próprias da jurisdição constitucional acentuam-se aqui pelo fato de se tratar de uma emenda à Constituição, cuja aprovação tem o batismo da maioria de três quintos de cada Casa do Congresso Nacional. Além disso, a intervenção do Poder Judiciário deve ter em conta os limites impostos por sua capacidade institucional e pelos efeitos sistêmicos que as decisões judiciais podem produzir nessa matéria. Análise do vício de inconstitucionalidade alegado 5. Novos critérios de cálculo da pensão por morte (art. 23 da EC nº 103/2019), que asseguram uma cota familiar de 50%, mais uma cota por dependente de 10% dos proventos do segurado falecido. O patamar está próximo à realidade de outros países e é compatível com os valores de pensão alimentícia comumente fixados pelo Poder Judiciário. Ademais, leva em conta as condições de elegibilidade para os benefícios previdenciários estabelecidas pela legislação brasileira, tais como a idade dos beneficiários e o tempo de convívio marital ou de união estável. Qualquer interferência judicial no montante da prestação deveria considerar todos esses aspectos, o que se mostra praticamente inviável. Os limites oriundos da capacidade institucional do Judiciário e o risco de efeitos sistêmicos recomendam, também aqui, a autocontenção. Conclusão 6. Improcedência do pedido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social” (ADI 7051, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 02.08.2023 – grifo nosso)
  
Pois bem. 
No caso dos autos, a Corte de origem consignou que as alterações promovidas pela EC nº 103/2019 entraram em vigor em 13.11.2019, tendo o óbito da instituidora da pensão ocorrido posteriormente à data da promulgação da emenda mencionada. Registrou, ainda, que as alterações na metodologia de cálculo da pensão por morte se encontram inseridas no escopo de atuação do Poder Legislativo, não havendo ofensa às garantias fundamentais do recorrente. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida integralmente pelo acórdão recorrido:

“O óbito de Maria Izabel Patricio Dias ocorreu em 06.03.2022, quando em plena vigência a Emenda Constitucional 103/2019, que tornou sem efeito o art. 75 da Lei 8213/91, pois não recepcionado pela reforma da previdência publicada dia 13/11/2019. 
Não assiste razão à parte autora quando argumenta que a EC 103, no ponto, é inconstitucional. 
O princípio da vedação do retrocesso social, intimamente ligado aos princípios da dignidade da pessoa humana, da máxima efetividade e do Estado democrático de direito, não tem o alcance que a parte autora defende.
(...)
Afirmar que jamais o legislador e o constituinte derivado poderão alterar a forma de cálculo de um benefício, caso gere redução no valor (se comparado às regras anteriores) é retirar completamente do Legislativo o poder que lhe é conferido constitucionalmente.
Se assim fosse, o legislador estaria impedido de legislar - inclusive de alterar a Constituição - o que afetaria a autonomia da função legislativa, um dos pilares do Estado Democrático de Direito que o Brasil tenta manter. 
Afirmar que a forma de cálculo da pensão - no caso a possibilidade de se ter cotas de forma proporcional ao número de dependentes do segurado falecido - somente poderá ser alterada para ampliação, é impedir que o legislador adeque as regras (quer legais, quer constitucionais) à realidade que se apresentar no decorrer do tempo. 
A Reforma Previdenciária perpetrada pela EC 103 não excluiu o direito social dos dependentes ao recebimento de pensão por morte, mas adequou - no meu ver de forma correta - o cálculo, fixando cotas, conforme o número de dependentes que o segurado falecido deixou. 
A redação do art. 75 da Lei 8213/91 tratava todas as situações de forma igual, indevidamente. Tínhamos famílias com 1 dependente em detrimento de outras, com 5, 6 ou mais dependentes, sendo que todas recebiam 100% do benefício de aposentadoria já recebido em vida pelo segurado, ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. 
Essa previsão legal não tinha sentido e não tem base constitucional ou principiológica e, por isso, não se sustentou quando da elaboração e votação da EC 103/2019.  Esse tratamento igual a situações muito diferentes não poderia continuar. 
E se isso não bastasse, afirmar que uma forma de cálculo de um benefício previdenciário jamais poderá ser alterada para, em alguns casos, diminuir a RMI, é dizer que mesmo quando o regime previdenciário estiver em dificuldades financeiras nada poderá ser feito para que ele perdure e cumpra o seu papel às gerações atuais e futuras que contam com sua proteção.
(...)”. (eDOC 9 – ID: bd7b00cb, p. 1-2)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019. Nesse sentido, colho o seguinte precedente:
 
“Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Critérios de cálculo da pensão por morte no RGPS. EC n° 103/19. ADI n° 7051/DF. Norma declarada constitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte que, ao julgar a ADI n° 7051/DF, fixou a seguinte tese: “É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social”. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1528624 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: a8444abf, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente